Tribunal: STF
Processo: ARE 1496250
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETROATIVIDADE LEI MAIS BENÉFICA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de improbidade administrativa, por possuir o caráter sancionador estatal, a semelhança das ações penais, enseja a observância do preceito constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa e da retroatividade da lei mais benéfica, nos termos do art. 5º, inciso XL da Constituição Federal. De acordo com a tese fixada pelo STF, no julgamento do Tema 1.199 de Repercussão Geral, a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes No caso, o trânsito em julgado do acórdão que condenou o réu nas sanções referentes à improbidade administrativa ocorreu antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, restando consumado o processamento da ação, que produz seus regulares efeitos e constitui a coisa julgada. A coisa julgada possui natureza constitucional (art. 5°, inciso XXXVI, da Carta Magna) cuja observância tem a finalidade precípua de preservar a segurança jurídica nas relações que permeiam as vidas dos jurisdicionados. Recurso conhecido e não provido” (eDOC 57 – ID: cfa2f559, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, LX e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a aplicabilidade retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992.



    Alega-se que a Lei nº 14.230/2021 aboliu o tipo de improbidade administrativa autônoma antes prevista no caput do art. 11 da lei de improbidade administrativa.



    Argumenta-se que [n]o caso dos autos, a sanção não se exauriu e, por isso, deve ser aplicada a regra do inciso LX do art. 5º da CF, que, em casos de aplicação de normas sancionadoras, de se sobrepor aos efeitos da coisa julgada protegida pelo inciso XXXVI do mesmo artigo 5º (eDOC 62 – ID: 41dabc12, p. 8).



    Em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem consignou a inaplicabilidade do tema 1.199 da repercussão geral ao caso dos autos, sob o fundamento de que o referido paradigma não abarcou a matéria discutida nos autos, relacionada à possibilidade de incidência retroativa da Lei nº 14.230/2021, especialmente no tocante à alteração promovida no art. 11, caput, da LIA (eDOC 67 – ID: 6c8f068e, p. 2).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. 



    Pois bem.



    Na espécie, trata-se de cumprimento de sentença que condenou o recorrente pela prática de ato de improbidade, tendo o trânsito em julgado sido certificado em fevereiro de 2021, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021.



    Considerando tal fato, o Tribunal de origem consignou a irretroatividade das alterações promovias na Lei nº 8.429/1992, de maneira a manter a condenação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “Compulsando os autos, depreende-se que foi ajuizada Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa pelo Ministério Público de Minas Gerais, ao argumento que o Prefeito Municipal de Unaí, ora agravante, utilizou de espaço em programa de rádio, destinado para uso do Município, para fins eleitoreiros e de promoção pessoal. 



    Após o deslinde processual, foi proferida sentença em 26/04/2019, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu i) a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 anos e ii) ao pagamento de multa civil equivalente a dez vezes o valor da remuneração. A sentença foi confirmada em sede de apelação (doc. ordem 07). 



    Por conseguinte, em 24/09/2021 foi instaurado procedimento de Cumprimento de Sentença (doc. ordem 11), pretendendo o autor o pagamento do ´debito, atualizado no valor de R$176.643,52 (cento e setenta e seis mil e seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). 



    Acerca do tema, insta salientar que a Lei 14.230 de 25 de Outubro de 2021 trouxe relevantes e substanciais alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inovando a realidade jurídica então vigente.



    (...)



    No entanto, no caso dos autos, conforme se depreende do andamento processual, o trânsito em julgado da sentença que condenou o réu nas sanções referentes à improbidade administrativa ocorreu em fevereiro de 2021, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021.



    Dessa forma, tem-se que o processamento da Ação de Improbidade Administrativa foi consumado, produzindo seus regulares efeitos e constituindo a coisa julgada, devendo ser considerada a aplicação das leis vigentes à época do julgado, determinando-se o cumprimento exato da ordem judicial.



    (...)



    Ressalta-se que a coisa julgada detém a qualidade de ser imutável, não só quanto à possibilidade de interposição de outros recursos judiciais, mas também em relação aos atos executivos e legislativos, possuindo nítida densidade constitucional (art. 5°, inciso XXXVI, da Carta Magna), cuja observância tem a finalidade precípua de preservar a segurança jurídica nas relações que permeiam as vidas dos jurisdicionados e a paz social. 



    Assim, transitado em julgado o comando judicial, é impertinente a rediscussão e pretensão de modificação do que foi determinado no processo de conhecimento, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material” (eDOC 57 – ID: cfa2f559)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa do que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.199 da repercussão geral, no bojo da qual salientou-se, especialmente, a necessidade de se conferir segurança jurídica aos processos que já estejam protegidos sob o manto da coisa julgada. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, conclui-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 1456920 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.06.2024 – grifo nosso)  



    “QUESTÃO DE ORDEM NA RECLAMAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 843.989. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VI, DA LEI 8.429/1992. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. MODALIDADE CULPOSA. REVOGAÇÃO PELA LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS SEM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA EXTINGUIR, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AS AÇÕES EM QUE PROFERIDAS OS ATOS RECLAMADOS. 1. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo em todas as hipóteses a presença do elemento subjetivo do tipo DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 2. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 3. Na hipótese em que a conduta atribuída aos Reclamantes se enquadrava no artigo 10, IV, da Lei 8.429/1992 (realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea), em sua modalidade culposa, aplicável a inovação legislativa trazida pela Lei 14.230/2021, ante a ausência de trânsito em julgado na instância ordinária. 4. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 5. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 6. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 7. (...)” (Rcl 2186 QO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.04.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente